Tribunal: STF
Processo: HC 226373
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Edson Caldeira Pinto, apontando como autoridade coatora a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, Relatora do HC nº 777.546/SP.



    Alega a impetrante constrangimento ilegal do paciente, devido ao excesso de prazo para o julgamento do writ impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça. 



    Aduz, nesse sentido, que 



    “A medida Liminar foi indeferida pela nobre Relatora da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, na data de 14 de outubro de 2022, sendo que até a presente data não foi proferida a decisão do mérito do referido Habeas Corpus, configurando o constrangimento ilegal sofrido pelo Paciente, primário, que se encontra encarcerado desde a data de 27 de julho de 2022, ou seja, já há mais de 08 (oito) meses, sendo que sequer fora encerrada a instrução.”



    Ressalta, ainda, que estão ausentes os requisitos para a decretação da custódia preventiva do paciente. 



    Ao final, requer o



    “acolhimento da presente impetração, revogando-se a prisão do paciente, para que possa responder ao processo em liberdade, expedindo-se em seu favor o competente Alvará de Soltura, mediante termo, como medida de direito e de JUSTIÇA.” 



    Examinados os autos, decido. 



    Anoto que a alegada demora no julgamento do HC nº 777.546/SP, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional, salvo em situações excepcionais, o que não vislumbro nesse primeiro exame. 



    Note-se que há nos autos informação de que o feito em questão foi distribuído naquela Corte em 11/10/22, tendo sido indeferida a liminar na 18/10/22, ocasião em que foram requisitadas informações à origem, que já foram prestadas, ao que se seguiu vistas ao Ministério Público, estando os autos conclusos à Relatora para decisão em 26/10/22. 



    Não se pode ignorar o acúmulo de processos que aguardam julgamento naquela Corte Superior, sendo certo, ademais, não ser recomendável que esta Suprema Corte determine que aquele Tribunal Superior leve imediatamente o feito a julgamento, sob pena de interferir na sua organização jurídico-administrativa e de se incorrer em indevida preterição de processos mais antigos que, igualmente, aguardam julgamento. 



    Esse, também, foi o entendimento da Primeira Turma quando do julgamento do HC nº 100.299/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski. 



    Naquela oportunidade, consignou o Relator, mutatis mutandis, que 



    “a concessão da ordem para determinar o julgamento do writ na Corte a quo (...) poderia redundar na injustiça de se determinar que a impetração manejada em favor do paciente seja colocada em posição privilegiada em relação a de outros jurisdicionados.” (DJe de 5/3/10)



    No mesmo sentido destaco: HC nº 105.532/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/11; HC nº 107.023/PE, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 30/3/11; HC nº 107.304/RS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 18/8/11; e HC nº 109.616/MG, decisão monocrática, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/9/11. 



    Ante o exposto, indefiro a liminar requerida.



    Solicitem-se informações à autoridade coatora no tocante ao andamento do HC nº 777.546/SP. 



    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente